Tribunal: TCU
Processo: 021.144/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 72025, modalidade Pregão e Uasg 130010 (Objeto: Contratação de serviços de vigilância e transporte de valores.)

Inteiro teor:
Acórdão 8286/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, III e V, "a", c/c 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar, adotar a medida descrita no item 1.6, e determinar o arquivamento, informando ao representante e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.144/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento - Comissao Exec. do Plano da Lav. Cacaueira/diret. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Lilianna Basilio de Paiva e Silva (13694/OAB-PI) e Eduardo Gabriel Machado da Silva (19992/OAB-PI), representando Servi San Vigilancia e Transporte de Valores Ltda - Em Recuperacao Judicial. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 90007/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. ausência de análise e resposta do pregoeiro ao pedido de prorrogação de prazo para envio de proposta e documentos de habilitação, apresentado pela licitante Servi San Vigilância e Transporte de Valores Ltda. - em Recuperação Judicial, o que se contrapõe ao art. 50 da Lei 9.784/1999 e aos princípios da motivação e transparência, dispostos no art. 5o da Lei 14.133/2021; 1.6.1.2. ausência de análise individualizada do argumento recursal acerca da legalidade da prorrogação do prazo para envio da proposta e dos documentos de habilitação, em que pese tal argumento ter pertinência com o mérito do recurso, em afronta ao art. 50 da Lei 9.784/1999 e aos princípios da motivação e transparência, dispostos no art. 5o da Lei 14.133/2021.